Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711931-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALLIS GOMES DOS SANTOS APELADO: LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por WALLIS GOMES DOS SANTOS, contra a sentença que julgou procedente o pedido para para declarar a falsidade ideológica dos seguintes documentos acostados aos autos originários: cessão de direitos de Elielson Alves a Darlan Silva, cessão de direitos de Darlan Silva a Paloma Silva, cessão de direitos de Paloma Silva a Wallis e termo de quitação passado por Elielson a Wallis. Analisando a certidão de ID. 58203874, e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa, art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (CINCO) dias, se manifestarem sobre a possível intempestividade do recurso de apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital